Tribunal: STF
Processo: AI 89265
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-14
Data de publicação: 1982-09-14

Ementa:
1. Civil. No recurso extraordinário não basta alegar a ofensa à Constituição. Cumpre prova-la. E inaceitável a prova de contrariedade a preceito constitucional através de alegação de violação da lei ordinária.
2. Agravo regimental intempestivo. Não conhecimento.